Tribunal: TJDFT
Processo: 0731164-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731164-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO DESSBESELL, M10 MONTAGEM DE SILOS E SECADORES LTDA - ME EMBARGADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Márcio Dessbesell e Outros em face da r. decisão (ID 49534782) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal requerido pelos Embargantes. Asseveram, em resumo, que a tutela recursal pleiteada consistia, basicamente, em duas pretensões, quais sejam, o desbloqueio de valores e que não sejam feitas constrições futuras na conta bancária do primeiro Agravante. Afirmam que houve omissão e contradição quanto à segunda pretensão, uma vez que a r. decisão embargada ignorou esse pedido. Requerem que, sanados os vícios, seja deferida a antecipação da tutela recursal. Intimada, a Embargada apresentou contrarrazões (ID 50280480). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não vislumbro os vícios apontados pelos Embargantes. Consoante relatado, o pedido que os Embargantes alegam ter sido ignorado pela decisão embargada consiste no requerimento de que “não sejam feitos bloqueios futuros na conta bancária do primeiro Agravante”. A referida pretensão não é abarcada pela r. decisão agravada (ID 165331461, na origem), fato que impede, a priori, o conhecimento do pleito nesta sede recursal. Registre-se que esse pedido se revela indevido na medida em que o d. Juízo de primeiro grau é quem deve presidir e conduzir a ação na origem, não podendo a autonomia dele ser restringida de molde a impedir futura e eventual decisão. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator